Tribunal: TJSP
Processo: 1006772-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Sentença de procedência - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Sentença de procedência - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida – Sentença reformada - Recurso provido, invertida a sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor dado à causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006772-79.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577 -Voto no 2637
2
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Apelado: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Comarca: São José dos Campos
Voto no 2637
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA -
Sentença de procedência - Ação regressiva ajuizada por seguradora
em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em
equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços
e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada
– Responsabilidade da ré afastada – Precedentes desta C. Câmara –
Improcedência do pedido reconhecida – Sentença reformada -
Recurso provido, invertida a sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor dado à causa.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
202/205, que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos promovida por Sul
América Companhia Nacional de Seguros em face de EDP São Paulo Distribuição de
Energia S/A, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.381,03 (cinco mil
trezentos e oitenta e um reais e três centavos). Em razão da sucumbência, impôs-se à ré
o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré (fls. 208/223), sustentando, em síntese, a
ausência de responsabilidade civil da concessionária fornecedora de energia elétrica,
porquanto inexistente a relação de causalidade entre a conduta culposa e o dano havido.
Aduz que utilizando-se da prerrogativa conferida pela Resolução Normativa n.
414/2010 da ANEEL, foi realizada apuração administrativa para constatação de
eventuais problemas com a rede elétrica, nada sendo apontado nesse sentido segundo os
critérios de consulta CRI, CRÓ e Platoe, de modo a afastar o nexo causal entre os danos
apontados nos aparelhos elétricos dos segurados e a falha na prestação de serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577 -Voto no 2637
3
Sustenta serem os laudos produzidos pelas seguradoras unilaterais e que não houve
observância ao procedimento previsto no artigo 204 da mencionada Resolução
Normativa, ante a ausência de requerimento prévio administrativo a afastar inclusive o
interesse processual, nos termos do artigo 17, do CPC. Pugna pelo provimento do
recurso e improcedência do pedido.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 224/225) e respondido (fls. 229/243).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado procedente, porquanto reconhecida a
responsabilidade objetiva da concessionária, que se qualifica como prestadora de
serviços públicos e, portanto, possui responsabilidade objetiva por disposição expressa
contida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento segundo o qual é incabível a
pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de danos por via regressiva tão
somente com fundamento em laudos produzidos de forma unilateral, sem a
possibilidade de contraprova pela concessionária.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e entende
não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que sustentei, em
sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018), razão
pela qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no
Judiciário; todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral, prova
essa impossível de ser refeita em juízo porque os bens não foram preservados.
A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577 -Voto no 2637
4
caracterizou a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a juntada
de laudos unilaterais.
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e seu
vínculo com os danos causados.
Assim, em que pese ser ônus da ré comprovar a inexistência da falha ou
defeito dos serviços, não pôde se desincumbir de tal encargo ante a falta de preservação
dos equipamentos para exame da concessionária, bem como pela apresentação de laudo
unilateral pelo polo ativo, a obstar a contraprova.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão, ante
a inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois como
leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado
é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,
Forense, 44a ed, 2006, p. 462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a substanciar
sua pretensão, pois consta dos autos apenas o relatório final de regulação do sinistro
(fls. 53/58), orçamento de estabelecimentos de assistência técnica (fl. 52), os quais não
são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos da
segurada e as oscilações na rede elétrica.
Nesse sentido:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de fundamentação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577 -Voto no 2637
5
em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não configuração.
Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as referências que se impunham à
hipótese. Preliminar repelida. RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA
MÉRITO. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido (25a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008747-54.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação
regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento em
descarga elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida prova unilateral - Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório
não satisfeito quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à
concessionária Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo
técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora (36a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Milton Carvalho, 22.09.2016)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica -
Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do
contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além do
mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que
exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido improcedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577 -Voto no 2637
6
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001542-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020). (grifo nosso)
Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C.
Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e
vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e
por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o
improvimento do recurso é de rigor
Recurso improvido. (Apelação Cível
1078706-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da
rede elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em
face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência
de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os
danos aos equipamentos da segurada, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos objetos para análise. Laudo unilateral genérico e insuficiente.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada.
Apelação da ré provida. (Apelação Cível 1035390-15.2017.8.26.0100; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020)
Sendo assim, o pedido inicial é improcedente e, por consequência, arcará
a autora com as custas e despesas processuais, invertendo-se o ônus da sucumbência,
razão pela qual arcará a autora com as custas e despesas processuais, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006772-79.2020.8.26.0577 -Voto no 2637
7
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, em especial dos arts. 105, III, a e c e art. 175, parágrafo único, I,
ambos, da Constituição Federal, desnecessária a citação numérica dos demais
dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator